Tribunal: STF
Processo: RE 96802
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
EMENTA : - FALÊNCIA. LEGITIMAÇÃO DO SÍNDICO PARA PROPOR A AÇÃO ANTES DA
PUBLICAÇÃO DO AVISO A QUE ALUDE O ARTIGO 55, "CAPUT", DO DECRETO-
LEI 7.661/45. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA RELATIVA E DECRETAÇÃO DE
REVOGAÇÃO POR FRAUDE CONTRA CREDORES.
- E, PELO MENOS, RAZOÁVEL O ENTENDIMENTO DE QUE O DISPOSTO NO ARTIGO
55, "CAPUT", DO DECRETO-LEI 7.661/45 NÃO RETIRA A LEGITIMAÇÃO DO
SÍNDICO PARA PROPOR A AÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO AVISO ALI
REFERIDO. SÚMULA 400. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
- A REVOGAÇÃO POR FRAUDE CONTRA CREDORES E FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA
A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, E SE BASEOU ELA NA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS,
NÃO CABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O SEU REEXAME (SÚMULA Nº
279). PREJUDICADA, ASSIM, A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
ARTIGO 52, VII, DA LEI DE FALÊNCIAS RELATIVA AO OUTRO FUNDAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.